Tribunal: STF
Processo: ADI 7750
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), com pedido de medida cautelar, em face do art. 11, inc. V, do Decreto Federal n° 10.977, de 23 de fevereiro de 2022; do art. 8°, incs. II e VII, do Decreto Federal n° 11.797, de 27 de novembro de 2023; dos arts. 16 a 19 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); e dos arts. 54, ‘2°’, e 80, ‘3°’, da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos). Eis o inteiro teor dos dispositivos impugnados:



    “Decreto Federal n° 10.977, de 23 de fevereiro de 2022



    Art. 11. A Carteira de Identidade conterá:



    (...)



    V - o nome, a filiação, o sexo, a nacionalidade, o local e a data de nascimento do titular;



    Decreto Federal n° 11.797, de 27 de novembro de 2023



    Art. 8º Os cadastros administrativos existentes na administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão obter obrigatoriamente do Serviço de Identificação do Cidadão os seguintes dados de identificação de pessoa natural:



    (...)



    II - nome social, caso exista;



    (...)



    VII - sexo;



    Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)



    Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.



    Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.



    Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.



    Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.



    Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos)



    Art. 54. O assento do nascimento deverá conter:



    (...)



    2º) o sexo do registrando;



    (...)



    Art. 80. O assento de óbito deverá conter:



    (...)



    3º) o prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade, domicílio e residência do morto;”



    Sustentou a requerente, de início, o cabimento da presente ação direta de inconstitucionalidade, porquanto entendeu que os dispositivos de decretos federais ora impugnados enquadrar-se-iam no conceito de “ato normativo federal” constante do art. 102, inc. I, alínea ´a´, do texto constitucional, compreensão que autorizaria o manejo de ADI. Pugnou, porém, pelo recebimento da presente ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental ou como outra ação de controle abstrato de constitucionalidade, ante o princípio da fungibilidade, caso este Supremo Tribunal Federal assim o entenda. Ressaltou que indicaria, na petição inicial, os atos do poder público atacados e os princípios constitucionais entendidos como violados, caso a ação seja conhecida como ADPF. 



    Nessa toada, destacou que



    “6. Os atos do poder público aqui impugnados são as normas jurídicas federais que impõem, sem maiores explicações, a arbitrária inclusão obrigatória do campo “sexo” na nova Carteira de Identidade Nacional, pois, ao impor que o documento de identificação civil das pessoas designe o seu “sexo”, vai gerar efeito discriminatório nas pessoas transexuais e travestis, tanto àquelas que ainda não conseguiram mudar seu sexo por ato alheio à sua vontade quanto àquelas que simplesmente não desejam alterá-lo(cf. infra).”



    Quanto aos parâmetros normativos de controle de constitucionalidade, indicou a Associação Nacional de Travestis e Transexuais:



    “(i) o art. 1º, III, da CF, relativamente ao princípio da dignidade da pessoa humana, no que tange ao direito fundamental implícito ao livre desenvolvimento da personalidade, criador do direito da personalidade à identidade pessoal que, por sua vez, abarca o direito fundamental à identidade de gênero (cf. Tribunal Constitucional Alemão e Corte Interamericana de Direitos Humanos); (ii) os arts. 3º, IV, e 5º, XLI, relativamente ao princípios da não-discriminação (art. 3º, IV, da CF) e da punição de discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais (art. 5º, XLI, da CF), que proíbem a discriminação por identidade de gênero; (iii) o art. 5º, XLII, da CF/88, regra constitucional da vedação a todas as formas de racismo (art. 5º, XLII, da CF), ante o reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo e, portanto, a população LGBTI+ em geral e a população trans, objeto desta ação, como grupo racializado (STF, ADO 26 e MI 4733), à luz dos conceitos de raça social e de racismo social previamente afirmados por esta Suprema Corte (HC 82.424/RS, Voto Vencedor do Min. Maurício Corrêa, itens 10, 19 e 38), de sorte a que a transfobia decorrente da negativa do direito ao uso de banheiro de acordo com sua identidade de gênero configura crime de racismo transfóbico.”



    Sintetizou o objeto da presente ação



    “na busca da proteção do direito fundamental de respeito à identidade de gênero das pessoas trans (transexuais e travestis) a terem seus documentos de identificação nacional e local coerentes com sua identidade de gênero autopercebida – assim como a garantia da proteção e segurança para a comunidade trans considerando o contexto de extrema violência e violações de direitos humanos, sobretudo frente a tratamentos degradantes e negativas do uso do nome social como uma das mais recorrentes nas relações interpessoais na busca por serviços ou direitos básicos.”



    Iniciou a ANTRA delineando a moldura dos fatos constitucionais que, no seu entender, seriam necessários para a compreensão da matéria da presente ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, ao realizar uma retrospectiva quanto à temática, narrou a requerente a existência de ações civis públicas já movidas com relação ao tema. Defendeu, ademais, por meio de exemplificações, que o direito ao nome social em políticas públicas diversas não é novo. Ressaltou que o campo “sexo” nos documentos tem sido entendido, a seu sentir, 



    “nos termos de gênero e não de “sexo biológico” no Brasil, ante as múltiplas decisões judiciais que autorizaram a mudança do sexo das pessoas trans dos anos 2000 para cá, que culminaram com a histórica decisão dessa Suprema Corte na ADI 4275 e no RE 670.422/RS. Afinal, o “sexo biológico” das pessoas trans é incompatível com sua identidade de gênero, de sorte que é o gênero das pessoas trans o que consta no campo “sexo” de seus documentos à luz das mencionadas decisões. Mas o evidente intuito das normas impugnadas é o de que o campo “sexo” abarque o chamado “sexo biológico”, pois do contrário não se determinaria que o “nome social” das pessoas trans viesse só após o “nome civil” delas, considerando este como “obrigatório/essencial” e aquele como “facultativo/secundário”, como explicado.”



    Narrou, ademais, intenso diálogo previamente realizado entre o movimento de pessoas trans e o Governo Federal, que restou infrutífero, já que as alterações ora atacadas restaram incluídas na nova Carteira de Identidade Nacional. Informou que a sistemática de “nome”, “nome social” e “sexo”, conforme decreto de 2023, devem ser empregados em todos os cadastros administrativos no âmbito da Administração Pública Federal direta, Autárquica e Fundacional, inclusive em programas sociais.



    Feita tal contextualização, preliminarmente, sustentou a ANTRA deter legitimidade ativa para deflagrar o controle de constitucionalidade abstrato no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103, inc. IX, da Constituição, ante a expansão jurisprudencial operada por esta Suprema Corte, em superação a entendimento restritivo de outrora. Argumentou, ainda, estar presente o requisito exigido aos legitimados especiais de demonstração de pertinência temática entre os dispositivos impugnados e os objetivos institucionais da entidade requerente.



    Quanto ao mérito, sustentou, de início, que



    “53. A inconstitucionalidade da inclusão do campo “sexo” em documento de identificação civil por arbitrariedade violadora do princípio da razoabilidade é algo que fica intuitivo a partir do momento de que nunca na História do país houve qualquer necessidade ou ‘demanda social ou individual’ para esse requisito como forma de identificação pessoal nos documentos de identidade e, principalmente, nunca houve nenhum ‘prejuízo social ou individual’ pelo fato de nunca ter constado nos documentos de identificação pessoal apresentados no dia a dia, exatamente pelo seu caráter irrelevante para qualquer tipo de necessidade. Por outro lado, há uma demanda social das pessoas trans e um prejuízo social inegável a elas pela criação de tal campo, por acabar expondo sua identidade de gênero de forma arbitrária quando ainda conste no documento um “sexo” distinto daquele com o qual se identifica.”



    Consignou o seguinte:



    “54. É imperioso compreender que a retificação de nome e “sexo” das pessoas trans não ocorre simultaneamente em muitos casos, nos quais, de acordo com o provimento n. 73/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a pessoa, por desejo próprio, pode decidir um ou outro, ou ambos de uma vez, consoante a experiência da ANTRA com essa casuística demonstra. Afinal, não há obrigação de retificar nome e “sexo” ao mesmo tempo, assim como a própria retificação se constitui como um direito e não um dever, e muito menos é requisito para um tratamento adequado ou o para o pleno exercício do direito a autodeterminação de gênero, assegurado no julgamento da ADI 4275 por esta corte suprema. Pressupõe-se que a autodeterminação de gênero é um direito humano inalienável das pessoas trans, cabendo ao estado promover políticas para resguardar e proteger pessoas trans, e não, como neste caso, incorrer na violações deste direito ao escolher impor um modelo de documento que abre espaços para violações e violências. (...) Assim, a criação do campo “sexo” nos documentos de identificação civil do dia-a-dia, como anteriormente reconhecido pelo próprio governo e Ministério responsável pela gestão do CNI como anteriormente informado, acabaria expondo a identidade de gênero da pessoa trans contra a sua vontade, violando assim seu direito fundamental a autodeterminação e à intimidade, por representar um “sexo” diferente do que ela assume, vivência e reivindica para si.



    55. Ademais, a questão tem absoluta relevância no que na doutrina e na jurisprudência de há muito se identifica como “sexo psíquico” e mesmo” sexo jurídico” ou registral porque a pessoa não “se torna trans” apenas com a transição de gênero e, assim como também não com a mudança do documento. Logo, fazer constar o “sexo” designado no nascimento em documento de identificação civil é um erro por si, além de a expor a pessoa trans a violências e humilhações diversas.”



    E continuou:



    “59. Imagine-se, ainda, as pessoas trans que querem alterar seu prenome e "sexo" nos documentos, como permitido por esta Suprema Corte (STF, ADI 4275 e RE 670.422/RS), mas ainda não conseguem por circunstâncias alheias à sua vontade – como em razão do custo dos emolumentos notariais necessários para tanto, com os quais não podem arcar, e desconhecimento ou falta de acessibilidade à Defensoria Pública etc para conseguirem a retificação judicial. Problemas estes rotineiramente relatados à ANTRA por pessoas trans país afora e que foram constatados por pesquisa sobre o acesso da retificação de nome e gênero realizado pela instituição.”



    Citou jurisprudência desta Suprema Corte que, a seu ver, corroboraria sua argumentação. Nessa toada, argumentou que  




    “o entendimento da Corte Constitucional brasileira, por meio desses dois leading cases, deixou nítido que o direito à identidade de gênero, por ser adstrito à esfera do autorreconhecimento, da autopercepção e da identidade, não está condicionada a modificações corporais de qualquer tipo. Tal posicionamento firmado vai ao encontro das discussões da comunidade internacional sobre o tema, especialmente da Opinião Consultiva nº 24 de 2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). Nesse documento, a identidade de gênero é considerada um direito constitutivo do indivíduo, sendo imprescindível para o exercício de outros direitos e da cidadania, de tal modo que está intrinsecamente relacionado com a dignidade da pessoa humana, com o direito à vida, com o princípio da autonomia da pessoa e com direito à liberdade de expressão. 



    Assim, cabe ao Estado garantir, às travestis e demais pessoas trans, o pleno exercício não somente desses direitos humanos básicos e essenciais, mas também dos que deles decorrem. Nessa perspectiva, a Corte IDH dispôs que o acesso a procedimentos de retificação de prenome e gênero da população transgênera é um direito protegido pelos artigos 18 (Direito ao nome), 13 (Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), 7.1 (Direito à liberdade), 11.2 (Direito à vida privada) da Convenção Americana de Direitos Humanos, cabendo aos Estados membros garantir sua observância.”



    Quanto à possibilidade de retificação do nome e do gênero, defendeu ser 



    “um procedimento que materializa ou expressa um direito de personalidade que tem traços de interesse coletivo e público, por estar intrinsecamente relacionado à construção de uma sociedade mais justa e ao fortalecimento de valores ligados à tolerância à diversidade e à igualdade. Por isso, pautar e defender os direitos das pessoas trans à identidade de gênero e à retificação de seus documentos é um dever do Estado, que concretiza os ditames constitucionais, desde o art. 5º, que versa sobre igualdade e outros valores e garantias fundamentais, até os incisos II e III, do art. 1º, que indica a cidadania e a dignidade da pessoa humana como fundamentos da República brasileira. Permeado por dispositivos espelhados em toda Constituição, este dever estatal também está amparado no art. 3º, incisos I a IV, que determina ser objetivo fundamental da República Federativa do Brasil constituir uma sociedade livre, justa e solidária, além da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.”



    Concluiu, assim, que 



    “62. Logo, na fórmula do peso que baseia o subprincípio da ponderação (proporcionalidade em sentido estrito), a norma decorrente da ponderação deve ser aquela pela qual é inconstitucional a criação do campo “sexo” em documentos de identificação civil de âmbito interno/nacional, por não promover bem jurídico nenhum ou, se acreditar-se que promoveria “prima facie” o legítimo interesse estatal de identificação das pessoas, o promove de maneira mínima, sendo tal interesse restrito de forma levíssima ou, no máximo, leve por tal declaração de inconstitucionalidade, já que os documentos de identificação civil sem o campo “sexo” sempre identificaram adequadamente as pessoas em geral sem qualquer tipo de prejuízo e tal campo nunca se mostrou necessário em tais documentos, o que fica ainda mais evidente pela falta de motivação sobre a suposta “necessidade” dele dos atos do poder público geradores da legislação federal atacada por essa ação.



    (...)



    64. Por fim, sobre a questão do direito ao nome e à identidade pessoal das pessoas trans, objeto do pedido relativo aos arts. 16 a 19 do Código Civil e dos arts. 54, “2”, e 80, “3”, da Lei de Registros Públicos, bem como ao art. 11, V, do Decreto Federal n. 10.977/2022 e ao art. 8º, I, do Decreto Federal n. 11.797/2023 configura inequívoca discriminação por identidade de gênero das pessoas trans a concomitância do nome social em conjunto com o nome civil, porque isso torna inclusive inútil a colocação do nome social no documento, em termos de preservação do direito fundamental à intimidade das pessoas trans, na medida em que isso revelará imediatamente sua identidade de gênero pela contraposição do nome social relativo a um gênero (ou de gênero neutro, por cabível tanto ao sexo feminino quanto ao sexo masculino) e um nome civil relativo a outro. Nesse sentido, é necessária tanto a declaração da inconstitucionalidade das normas jurídicas que expressamente permitem a concomitância de “nome civil” junto ao “nome social” na nova Carteira de Identidade Nacional – CIN, quanto a imposição de interpretação conforme a Constituição das demais normas relativas à nova Carteira de Identidade Nacional e dos arts. 16 a 19 do Código Civil e dos arts. 54, “2”, e 80, “3”, da Lei de Registros Públicos, no sentido de serem consideradas constitucionais desde que interpretadas como impondo ao Poder Público que emita documentos de identificação pessoal (civil, criminal ou de outra natureza) somente com o nome social, no caso das pessoas transgênero que não retificaram seu registro civil, e com “sexo” que se refira àquele compatível com sua identidade de gênero, visto que a ampla possibilidade de retificação do registro civil das pessoas trans demonstra que o “sexo (jurídico)” constante dos documentos se refere primordialmente ao “gênero” (ao “sexo psicológico e social”, como também por vezes se fala na doutrina e na jurisprudência) e não necessariamente a “sexo biológico”, embora independente disso, o campo “sexo” dos documentos não possa ser violador do direito fundamental ao respeito à identidade de gênero das pessoas trans.”



    Pugnou pela concessão de medida cautelar por entender estarem preenchidos os requisitos autorizadores da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris), pelos argumentos despendidos na inicial, e do perigo na demora (periculum in mora), que estaria comprovado pelo fato de que, segundo a requerente,



    “toda pessoa trans e não-binária que tiver alterado somente seu prenome e não seu sexo, ou que tiver um prenome de gênero neutro, terá sua identidade de gênero revelada contra a sua vontade pelo campo “sexo” nos documentos de identificação civil que o contiverem, gerando notórias discriminações e humilhações fruto da notória transfobia social, que não respeita a identidade de gênero das pessoas trans para trata-las de acordo com seu “sexo biológico” (sic), mesmo quando respeita “apelidos” (tecnicamente, alcunhas) de pessoas cisgênero também incompatíveis com seu prenome civil (a mostrar a hipocrisia de biologicismo de mera conveniência transfóbica de tais pessoas em suas alegações acerca do tema). 



    95. Logo, há DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, pela implementação da nova Carteira de Identidade Nacional estar sendo efetivada, por culpa exclusiva do Governo Federal, que, em comportamento contraditório violador do princípio da boa-fé objetiva, imanente ao princípio da segurança jurídica, determinou a implementação de tal campo mesmo após informado pelo Movimento Trans da discriminação indireta dele decorrente (Ofício ANTRA n. 024/2023, PR-AC00001535/2024) e mesmo após manifestações técnicas dos Ministros de Direitos Humanos e Cidadania e do Ministro da Gestão e da Inovação nos Serviços Públicos contra tal medida (Despacho SEI n. 33796161, PR-AC-00021313/2023), além de (Nota Técnica 1/2023/CGDLGBTQIA+/ DLGBTQIA+/SLGBTQIA+ - PR-AC-00021778/2023), elaborada pela Secretaria Nacional de Direitos da População LGBTQIA+ do Governo Federal, vinculada ao Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. e a manifestação pública do Secretário de Governo Digital do MGI, Rogério Souza Mascarenhas, no Dia internacional de combate a LGBTIfobia em que afirma a retirada dos referidos campos.



    96. Por outro lado, há evidente ausência de prejuízos a pessoas que já retiraram o novo documento de identificação civil, por poderem usá-lo enquanto o Governo Federal não possibilita sua substituição, sem prazo peremptório para ser realizada, sendo que obviamente a Impetrante não se opõe a tal explicitação por essa Suprema Corte quando do deferimento da medida cautelar aqui pleiteada e, também, no julgamento de procedência dos pedidos principais adiante formulados. Além da ausência de prejuízos a quem quer que seja, pela irrelevância do campo “sexo” em documento de identificação civil, de sorte que sua preferência pessoal por tal campo não pode ser usada com “critério jurídico”, especialmente quando isso gera discriminação às pessoas trans. E como pessoas cisgênero não têm “nome social”, ao menos distinto de sua identidade de gênero, sequer têm interesse jurídico para pleitear algo nessa seara.”



    Requereu, assim, a suspensão das normas impugnadas,



    “até o julgamento definitivo da ação, com efeito retroativo (“ex tunc”), para determinar ao Governo Federal que altere a matriz da Carteira de Identidade Nacional, de sorte que sejam expedidos novos documentos e possibilite a substituição daqueles já expedidos, conclamando a população para fazê-lo pela mídia e pelos canais oficiais de comunicação governamental e tomando quaisquer outras medidas necessárias para tanto, o que desde já se requer.”



    No mérito, requereu:



    “99.3. Seja, ao final, julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, confirmando-se a cautelar/tutela deferida ou, caso não concedida, para que: 



    99.3.1. Seja declarada a inconstitucionalidade do art. 11, V, do Decreto Federal n. 10.977/2022 e do art. 8º, inc. II e VII, do Decreto Federal n. 11.797/2023, no que tange à inclusão do campo “sexo” e da concomitância de “nome civil” junto ao “nome social” na nova Carteira de Identidade Nacional – CIN, por gerar evidente efeito discriminatório às pessoas transexuais e travestis, relativamente aquelas que ainda não retificaram seus documentos, muitas vezes por ato alheio a sua vontade (como custos que inviabilizam a retificação administrativa e desconhecimento ou falta de acesso à Defensoria Pública para retificação por determinação judicial), e principalmente aquelas que em geral não desejam retificar seu “sexo jurídico”, ou seja, aquele que consta de seus documentos – pois, como apontado por pesquisa realizada pela ANTRA, sobre o acesso a retificação de nome e gênero por pessoas trans, pelo menos 64% das pessoas trans não retificaram sua documentação não por “falta de vontade” ou “irresponsabilidade”, seja pelos custos, transfobia ou despreparo dos cartórios, ou ainda o excesso de burocracia; e, além da declaração de inconstitucionalidade acima postulada, requer-se 



    99.3.2. Seja atribuída interpretação conforme a Constituição aos arts. 16 a 19 do Código Civil – Lei Federal n. 10.406/2002, dos arts. 54, “2”, e 80, “3º”, da Lei de Registros Públicos – Lei Federal n. 6.015/1973 e do art. 11, V, do Decreto Federal n. 10.977/2022 e do art. 8º, I, do Decreto Federal n. 11.797/2023, para que sejam considerados constitucionais relativamente às pessoas trans apenas se interpretados como exigindo que o “nome” a ser usado na Carteira de Identidade Nacional se refira apenas ao nome social das pessoas transgênero que não o retificaram, sem permitir a inclusão do “nome civil” ao lado dele, bem como para que o campo “sexo” não conste de documentos de identificação pessoal de âmbito nacional, para que não gere discriminação à identidade de gênero e violação do direito fundamental à intimidade das pessoas trans, bem como, seja no Passaporte, seja em cadastros diversos, referido campo (“sexo”) represente a identidade de gênero das pessoas trans (como “sexo psicológico e social”, como a notória possibilidade de retificação dos registros civis das pessoas trans prova cabalmente, cf. STF, ADI 4275 e RE 670.422/RS E Corte IDH, OC 24/17). Bem como para que os dispositivos sejam considerados constitucionais relativamente às pessoas trans desde que interpretados como impondo que todos os campos de preenchimento dos órgãos do Poder Público de âmbito federal, estaduais, distrital e municipais (por força do princípio federativo, enquanto tema de interesse geral da Nação em seu interesse público primário, que deve incluir a não-discriminação das pessoas trans) e todos os cadastros de entidades da iniciativa privada, como decorrência do direito fundamental à não-discriminação no que tange à autodeterminação de gênero das pessoas trans, decorrente do direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade, por sua vez implícito ao princípio da dignidade da pessoa humana em razão da autonomia moral que garante às pessoas no exercício regular de seu direito à identidade pessoal, clássico direito da personalidade que obviamente abarca o direito à identidade de gênero das pessoas trans. 



    99.3.3. Se reconheça a possibilidade de propositura de ação rescisória contra eventual decisão transitada em julgado em sentido contrário (por exemplo, em eventuais ações civis públicas, como as citadas nos parágrafos 12 e 12.1 e aqui anexadas), com termo inicial a partir da publicação do acórdão de mérito desta Suprema Corte (STF, RE/RG 730.462, Pleno, Rel. Min. Zavascki, DJe 9.9.15).”



    É o relatório.



    A relevância da questão debatida na presente ação direta de inconstitucionalidade enseja a aplicação do rito abreviado do artigo 12 da Lei n° 9.868, de 10 de novembro de 1999, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo. 



    Solicitem-se informações à parte requerida, no prazo de dez dias. Após, abra-se vista, sucessivamente, no prazo de cinco dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente